Tribunal: TJDFT
Processo: 0009211-23.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009211-23.2016.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS, em petição de ID 22772632, pleiteia a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso especial, enquadrado, nesta origem, ao Tema 929 do STJ, tendo em vista o transcurso do prazo de 1 (um) ano, previsto no § 4o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, sem o devido julgamento do apelo repetitivo perante àquela Corte Superior. Nada a prover. De início, cumpre transcrever o § 4o do artigo 1.037 do CPC, in verbis: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) § 4o Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Não obstante a fixação do prazo de 1 (um) ano para o julgamento do recurso afetado à sistemática, oportuno registrar que o revogado § 5o do mesmo dispositivo legal, trazia previsão no sentido de que “não ocorrendo o julgamento no prazo de 1 (um) ano a contar da publicação da decisão de que trata o inciso I do caput, cessam automaticamente, em todo o território nacional, a afetação e a suspensão dos processos, que retomarão seu curso normal”. Logo, a partir da revogação do citado parágrafo, não há que se falar em “desafetação automática” dos temas, cujos precedentes não tenham sido analisados no prazo de 1 (um) ano entre a data da habilitação à sistemática e o julgamento do representativo. Não se verifica, pois, consequência imputada pelo Código de Processo Civil à hipótese de não observância do período indicado no transcrito artigo 1.037, § 4o, do CPC. Infere-se, assim, que o prazo anual estipulado para o julgamento do recurso afetado, configura prazo impróprio, e o seu descumprimento não impõe repercussão prática, ou seja, não há que se falar em cancelamento ou desafetação de tema ou prosseguimento automático do recurso. No mais, considerando a determinação de sobrestamento dos recursos especiais que versem sobre as hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mesma matéria debatida neste feito, devolvam-se os autos ao SERECO para que lá permaneçam até o julgamento do Tema 929. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019